Tribunal: STF
Processo: Rcl 64224
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 1º.12.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS no Processo n. 0021037-04.2023.5.04.0661, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP:



    “Vistos, etc. 



    A reclamante alega que foi despedida sem justa causa em 
12-07-2023 pela primeira reclamada RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. Sustenta que a referida empresa promoveu, durante a relação havida, reiterados descumprimentos de obrigações contratuais, deixando de promover os depósitos de FGTS na conta vinculada. Em razão disso, postula a título de antecipação de tutela e a fim de satisfazer o requerido na presente demanda,o bloqueio de créditos que a primeira reclamada possua junto ao segundo reclamado, MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, decorrentes do contrato de prestação de serviços, para fins de garantir o pagamento das parcelas rescisórias e demais direitos não pagos, garantindo, assim, o efetivo resultado útil do presente processo. 



    A antecipação dos efeitos da tutela, tal como exige o art. 300 do CPC, cuja aplicação subsidiária no Processo do Trabalho é autorizada pelo art. 769 da Consolidação, pressupõe o preenchimento de determinados requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Os reclamados, intimados conforme Ids ns: 2fbceae, 8124a75 da decisão de Id nº 3d2c45e, nada disseram. Em face disso, não resta dúvida que a reclamante foi despedida sem justa causa e que por ocasião de inúmeras demandas ajuizadas neste foro trabalhista, a exemplo dos processos ns: 0020176-09.2023.5.04.0664, 0020277-55.2023.5.04.0661 que postulam bloqueio de valores e de bens de propriedade da primeira reclamada, a reclamante desta demanda corre o risco de não receber seus direitos rescisórios e, ainda, de não serem regularizados os depósitos do FGTS. 



    É fato notório que o número de ações contra a primeira reclamada vem aumentando dia após dia. Assim, é plausível que eventuais rescisões dos muitos trabalhadores terceirizados que lhe prestam serviços, poderão ficar a descoberto, dado que a dívida decorrente das ações trabalhistas já em curso contra a Resiplan tende a crescer. 



    Com isso, em razão do silêncio da primeira reclamada e a despedida imotivada, acolho em parte o pedido de tutela antecipada, por entender presentes os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. 



    Assim, diante do silêncio e da inadimplência da primeira reclamada quanto ao pagamento de parcelas rescisórias no momento próprio, ausência de depósitos na conta do FGTS da trabalhadora e a despedida imotivada, determino a constrição de créditos que a referida empresa (RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA) possui junto ao segundo reclamado, MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos, até o montante de R$ 9.930,09, os quais correspondem aos pedidos de números ‘7.2 a 7.5 e, 7.7’ da inicial, isto é, a título FGTS não depositado na conta vinculada e da falta de pagamento das parcelas rescisórias. Tudo conforme preveem os artigos 300 e 301 do CPC. 



    Com isso, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela requerida para determinar a constrição de valores referentes a créditos que a primeira reclamada venha a ter junto ao segundo reclamado, MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos, até o montante de R$ 9.930,09, os quais correspondem aos pedidos de números ‘7.2 a 7.5 e, 7.7’ da inicial, isto é, a título FGTS não depositado na conta vinculada e da falta de pagamento das parcelas rescisórias. 



    De imediato, proceda-se à restrição de valores através de expedição de mandado, conforme determinado acima. Os valores porventura existentes deverão ser depositados à disposição do juízo, nestes autos. 



    Cumprida a medida, intimem-se as partes da presente decisão, bem como venham os autos conclusos para deliberação quanto ao seu prosseguimento” (fls. 9-10, doc. 3).



    2. Contra a decisão pela qual determinado o bloqueio de crédito a que faria jus Resiplan Serviços Gerais Ltda. junto ao Município de Passo Fundo/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos pela empresa a Neura Avila Camargo, o Município ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante afirma que “a beneficiária da decisão que ora se ataca, propôs Reclamatória Trabalhista em face da empresa Resiplan Serviços Gerais Ltda. buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc. O Juiz da causa determinou que o Município de Passo Fundo, ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção e depósito em juízo, sob o fundamento de que estes valores seriam ‘créditos’ que a empresa possuía junto a municipalidade” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a Justiça do Trabalho violou diretamente a Constituição Federal e aos precedentes firmados por essa Excelsa Corte. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “tal quadro fático já foi objeto de questionamento perante a Suprema Corte em sede de controle concentrando de constitucionalidade no bojo das ADPF’s nº 485/PB e 275/PB, o que autoriza o uso do presente instrumento processual, nos termos do art. 988, inciso III, do CPC, além do autorizativo presente no próprio texto constitucional (art. 102)” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta que “o Juiz do Trabalho ordenou a retenção e depósito sob a alegação de que a empresa reclamada deteria créditos a receber da administração municipal. Registra-se que a decisão é teratológica ao ponto de desconsiderar que o Município reclamante sequer foi beneficiário do labor obreiro, nem ao menos compõe o polo passivo, embora tenha contratos com a mesma empresa e que devem ser resguardados para que se possa manter em dia as obrigações trabalhistas de trabalhadores que prestaram serviços a si” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala que “o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não há imposição de realização das despesas previstas, mormente quando as estimativas de arrecadação não acompanham o previsto. Com efeito, o ente público pode remanejar seu orçamento como bem entender, após a necessária autorização legislativa (art. 167, VI, CF), de acordo com as políticas públicas que merecem prioridade” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, igualmente como descrito na ADPF 485/AP e outras ações, o os princípios da Separação dos Poderes (...) é flagrante o desrespeito, por parte do juízo reclamado, às ADPF’s nº 485/AP e 275/PB, já que determinou a retenção de verbas públicas sob o sofisma de que a empresa terceirizada deteria créditos a receber da administração municipal, tudo para satisfação de créditos trabalhistas, violando todos os princípios e preceitos supracitados” (fls. 7-8, doc. 1). 



    Requer “seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das decisões reclamadas, as quais ordenaram o depósito de verbas públicas, para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem ‘verbas privadas’ que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores. No mais, que seja determinado ao juízo que se abstenha de realizar novos bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas” (fl. 10, dc. 1).



    Pede, “ao final, a cassação definitiva das decisões proferidas nos autos das Reclamações Trabalhistas de nº 0021037-04.2023.5.04.0661 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, ao determinar o bloqueio de crédito a que faria jus Resiplan Serviços Gerais Ltda. junto ao Município de Passo Fundo/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos pela empresa a Neura Avila Camargo.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI), da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, inc. III), da eficiência da Administração Pública (o caput do art. 37, caput) e o da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, Neura Avila Camargo ajuizou ação trabalhista contra a empresa Resiplan Serviços Gerais Ltda., alegando ter sido despedida sem justa causa em 12.7.2023. Alegando que aquela empresa teria descumprido obrigações contratuais com ela, pleiteou o bloqueio de valores creditícios que teria ela a receber do Município reclamante.



    A autoridade judicial reclamada determinou o bloqueio de crédito a que faria jus Resiplan Serviços Gerais Ltda. junto ao Município de Passo Fundo/RS para satisfação daqueles créditos trabalhistas devidos a Neura Avila Camargo. 



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle e que se afirmou como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de 
R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao julgado exarado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, e, se já tiverem sido bloqueados os valores do Município, sejam imediatamento restituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora